Tribunal: STF
Processo: RE 1265162
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: (eDOC 12, p. 3) 
    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO VALOR INICIAL DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DO TETO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. DIB ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS PREVISTOS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. Caso em que se pretende a revisão do valor do salário de benefício relativo à aposentadoria concedida em 01.04.1983, a fim de se adequar o valor da renda mensal inicial aos tetos limites introduzidos nas EC 20/98 e EC 41/2003, respectivamente; Considerando que a DIB, no caso, remonta a período anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, o cálculo da renda mensal inicial se dera nos moldes da legislação então vigente, com sistemática de apuração diversa daqueles benefícios deferidos posteriormente a ela, inclusive, quanto ao valor do teto limite introduzido pela Lei nº 8.213/91 (10 salários mínimos), atingindo os concedidos durante o período do "buraco negro" e posteriormente à edição da aludida Lei. Assim, inexiste direito aos novos limites previstos nas emendas constitucionais elencadas (20/98 e 41/2003), pois aplicados aos benefícios que já foram concedidos sob égide do novo regime jurídico previsto na própria Constituição Federal de 1988; Apelação desprovida.
    Não foram opostos embargos de declaração.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.354, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06.06.2008, tema 76, com repercussão geral reconhecida, afirmou ser possível a aplicação dos artigos 14 da Emenda à Constituição 20/1998 e 5º da Emenda à Constituição 41/2003 aos benefícios previdenciários submetidos aos tetos do regime geral de previdência, estabelecidos antes de sua vigência, sem que exista afronta ao texto constitucional.
    Na oportunidade, o acórdão foi assim ementado:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada.
    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Em detida análise das razões de decidir do citado paradigma, constata-se que o Plenário reconheceu a repercussão do tema e, no mérito, concluiu não violar a Constituição Federal a aplicação imediata, aos benefícios em manutenção, dos novos tetos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, alterados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.
    Observa-se que o Supremo não estabeleceu limites temporais relacionados à data de início do benefício, impondo-se a aplicação do julgado aos benefícios concedidos sob a égide da Constituição Federal de 1988.
    Como bem assentou o Ministro Teori Zavascki no julgamento do RE 915.305, em momento algum esta Corte limitou a aplicação do entendimento aos benefícios previdenciários concedidos na vigência da Lei 8.213/91. Na verdade, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente (DJe de 24.11.2015).
    A propósito do tema, cito ementa do julgamento do RE 806.332-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 28.10.2014:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. Novos tetos. Aplicação a benefícios concedidos antes da vigência das referidas emendas e sobre os quais haja incidido redutor pretérito. Possibilidade. RE nº 564.354/SE-RG. Precedentes.
    1. O Plenário da Corte, no julgamento de mérito do RE nº 564.354/SE-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reconheceu a aplicabilidade das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto.
    2. Agravo regimental não provido.”
    No mesmo sentido, confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no ARE 885.608, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.05.205; RE 937.565, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.05.2016.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática de repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente